Tribunal: TJES
Processo: 5023044-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023044-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MAESTRINI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023044-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
RODRIGO MAESTRINI
.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária do INSS e ao retirar o extrato detalhado do benefício, constatou que, desde 09/2022 foi incluído pela requerida um cartão de crédito da modalidade RCC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”. Aduz que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício e que não se recorda de eventual contratação vinculada ao serviço mencionado e nem mesmo de ter sido informado como funciona a operacionalização.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RCC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RCC) em nome do requerente cujo NB 542.679.590-4 e cujo CPF é 084.907.947-07; 2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, até a efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) , a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data; 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de $ 469,32 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência (data do contrato), devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais.
“

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo que seja restituído o valor em dobro a título de dano material.

4. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)